Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-27.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800523-27.2019.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação do art. 798, I, “b” e parágrafo único, I e II, todos do CPC;

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id n° 9793226

que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alegou a existência de omissão na aplicação do art. 798, I, “b” e parágrafo único, I e II do CPC,

uma vez que, resta apenas menção genérica ao dispositivo, sem a necessária ponderação de sua aplicação

no caso concreto, vício descrito no art. 489, §1, II e III do CPC; afirmou que a lei só exige a apresentação de

memória de cálculo, o que foi devidamente feito na execução e colacionada na impugnação aos embargos do

devedor; que a obrigação na apresentação da memória de cálculo é objeto de instrução da inicial da

execução, sendo dispensada sua nova apresentação em sede de embargos à execução. Como segunda

omissão, disse que o julgado combatido deixou de se manifestar quanto à suposta disposição legal, que torna

obrigatória a apresentação de nova memória de cálculo atualizada na data do ajuizamento dos embargos à execução.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

O
embargado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que afirmou inexistir vícios a serem

sanados; bem como, por ser o recurso manifestamente protelatório, deverá incidir a multa do art. 1.026, §2º do

CPC. (Id n° 9999218)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões no Acórdão embargado quanto à aplicação do art. 798, I, “b” e parágrafo único, I e II do CPC:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

(...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

“
No presente caso, contudo, não houve a extinção do processo in limine, tendo sido oportunizado ao Estado do Pará a correção do demonstrativo do débito em sua Manifestação aos Embargos, nos quais a questão relativa ao descumprimento do art. 798 do CPC havia sido suscitada.

Não obstante, na referida Manifestação o apelante se limitou a defender o cabimento da execução e a listar os documentos obrigatórios que deveriam instruir a inicial, anexando o mesmo demonstrativo do débito que havia sido apresentado no feito executivo (ID 5679702).

Desta feita, considerando que o referido demonstrativo foi atualizado até 05/02/2018, enquanto a execução fora proposta em 07/05/2019 (ID 5679693), e que nele somente constavam os valores utilizados para fins de correção e juros de mora, mas não o seu embasamento, resta incontroverso o não preenchimento dos requisitos do art. 798, inciso I, “b” e parágrafo único, incisos I e II, do CPC.
(...)”

(Grifos nossos)

Como se depreende dos autos,
foi oportunizado ao Estado do Pará que atualizasse os cálculos executivos no momento da manifestação aos embargos à execução (Id n° 5679698 - Pág. 1), porém, não o fez, incidindo, portanto, em desobediência à ordem legal, o ensejou o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC).

Importante consignar que a emenda à inicial poderá ocorrer após a manifestação aos embargos (REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023), desde que não ocorra alteração do pedido ou da causa de pedir, justo o caso dos autos, uma vez que a questão trata da necessidade em se atualizar o montante principal através da aplicação dos juros e da correção monetária, que são meros consectários legais, logo, não alterarão o requerimento principal.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO

os presentes embargos de declaração
, tendo em vista a inexistência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023